Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722566-97.2018.8.07.0001 APELANTE: SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, ADRIANO JOSE BORGES SILVA APELADO: ADRIANO JOSE BORGES SILVA, SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal e o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, ambos deduzidos nas contrarrazões do réu (id. 14688517), bem como sobre a declaração também acostada (id. 14688518). Brasília - DF, 31 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora